Tribunal: TJBA
Processo: 8063298-72.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8063298-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE PIATÃ

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FORO COMPETENTE. DOMICIO DO RÉU. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DO MUNICÍPIO NA QUALIFICAÇÃO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTES DOS AUTOS. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. Caso em análise

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível e de Registros Públicos da Comarca de Juazeiro nos autos da Ação de Busca e Apreensão n° 8000910-39.2024.8.05.0193, em decorrência da decisão de declaração de incompetência do juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Piatã.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é territorialmente competente para processar e julgar a Ação de Busca e Apreensão, considerando as divergências quanto à real localização do domicílio da parte ré.

III. Razões de decidir

3.
A competência para as ações fundadas em direito pessoal ou real sobre bens móveis, como a busca e apreensão, rege-se, via de regra, pelo foro do domicílio do réu, conforme o art. 46, caput, do Código de Processo Civil.

4. O endereço residencial da ré, constante tanto da petição inicial quanto do contrato firmado entre as partes, indica logradouro que, apesar de referenciado como pertencente a Abaíra/BA, encontra-se, na verdade, dentro dos limites territoriais do Município de Juazeiro/BA, conforme verificação do CEP e do bairro junto à base de dados oficial dos Correios.

5. Ademais, existem elementos adicionais, como o endereço comercial situado em município próximo a Juazeiro e o DDD do telefone de contato relativo a município vizinho a este, o que reforça a conclusão de que o domicílio da ré está em Juazeiro.

IV. Dispositivo e Tese

6.
Conflito improcedente.

Tese de julgamento
:

1.
O foro competente para a Ação de Busca e Apreensão é o do domicílio da parte ré, nos termos do art. 46 do CPC.

2. A competência territorial deve ser fixada com base em elementos concretos dos autos, como CEP, bairro, DDD telefônico e localização de atividades comerciais, prevalecendo sobre eventual indicação incorreta na petição inicial ou no contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 46, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, Conflito de Competência nº 0041820-28.2022.8.19.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Renata Silveira França Fadel, j. 18.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº
8063298-72.2024.8.05.0000
, em que figura como suscitante o juízo da
1ª VARA CÍVEL E DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE JUAZEIRO
, e, como suscitado, o juízo da
1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE PIATÃ.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO
, para fixar a competência do Juízo da 1
a
Vara Cível e de Registros Públicos da Comarca de Juazeiro.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA